Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em cartão de crédito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Contrarrazões ao recurso inominado. Impugnação específica da sentença. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, do recurso deve constar as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pela autora apresenta argumentos referentes ao caso concreto e impugna, de forma específica, a parte da sentença em que foi sucumbente, de modo que não é o caso de não conhecimento do recurso. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada no presente processo. A autora afirma que em maio de 2020 recebeu uma fatura com lançamentos em seu cartão de crédito referente a diversas compras, supostamente realizadas mediante fraude, no valor total de R$ 1.286,00. A sentença, não impugnada pelo réu, declarou a inexistência dos débitos, sob o fundamento de que as compras foram efetuadas de forma fraudulenta, em consonância com o entendimento da súmula 479 do STJ. Aduz a parte autora, ora recorrente, todavia, que a situação lhe causou danos morais, tendo em vista que efetuou reclamações com o réu, registrou boletim de ocorrência e recebeu uma notificação de inscrição negativa em cadastro de inadimplentes. Todavia, não há demonstração de que houve a inscrição em cadastro de proteção ao crédito. A situação vivenciada pela autora, por si só, não gera indenização por dano moral, uma vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade. Incabível, pois, a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W